Tribunal: TJBA
Processo: 8002193-09.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002193-09.2023.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FABIO NICACIO DA SILVA Advogado(s): DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. APLICAÇÃO DO FATOR MULTIPLICADOR 1,4. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de tempo especial no período compreendido entre 02/08/1999 até 13/11/2019, com conversão em tempo comum mediante aplicação do fator 1,4, incluindo período de licenças-prêmios não gozadas, visando totalizar 30 anos, 04 meses e 20 dias para fins previdenciários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de aplicação da Súmula Vinculante nº 33 do STF e do entendimento firmado no julgamento do Tema 942 de Repercussão Geral (conversão de tempo especial em comum) aos servidores militares estaduais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os militares constituem categoria sui generis de servidores públicos, com disciplina jurídica própria no ordenamento constitucional, conforme distinção estabelecida pela Emenda Constitucional 18/1998, que separou as categorias em "Servidores Públicos" (Seção II) e "Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios" (Seção III, art. 42). 4. O art. 42, § 1º, da Constituição Federal estabelece taxativamente quais dispositivos do regime jurídico dos servidores civis são aplicáveis aos militares, não incluindo o § 4º do art. 40, que trata da aposentadoria especial, caracterizando o que a doutrina e a jurisprudência denominam "silêncio eloquente". 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento quanto à inaplicabilidade do Tema 942 de Repercussão Geral e da Súmula Vinculante nº 33 aos policiais militares, reconhecendo expressamente a autonomia do regime previdenciário dos militares em relação aos servidores civis. 6. A Lei estadual nº 7.990/01 estabelece regime específico para inativação dos policiais militares do Estado da Bahia, já considerando a situação peculiar das atividades por eles desenvolvidas, não havendo lacuna legislativa que autorize a aplicação do regramento dos servidores públicos civis ou do Regime Geral de Previdência Social. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% , nos termos do art. 85, §11, do CPC. Tese de julgamento: 1. É inaplicável a Súmula Vinculante nº 33 e o entendimento firmado no Tema 942 de Repercussão Geral do STF aos policiais militares, por serem titulares de regime jurídico distinto dos servidores públicos civis. 2. Não é possível a conversão de tempo de serviço prestado por policial militar, com aplicação do fator multiplicador de 1,4, quando existe legislação específica estadual disciplinando o regime de inatividade da categoria. Dispositivos relevantes citados: Art. 40, § 4º, III, e art. 42, § 1º, da Constituição Federal; Lei estadual nº 7.990/01; art. 85, §11, e art. 98, § 3º, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1476711/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/03/2024; STF, RE 1479328/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/09/2024; STF, ARE 1360505/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/04/2023; STF, RE 596.701 (Tema 160); TJ-BA, Apelação 80130138920238050039, Rel. Mariana Varjão Alves Evangelista, Primeira Câmara Cível, j. 19/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002193-09.2023.8.05.0072, de Cruz das Almas, em que é Apelante FABIO NICACIO DA SILVA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto que seguem .